Tribunal: TJES
Processo: 0009096-46.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009096-46.2015.8.08.0024

EMBARGANTES: RENATA KELLY SOUZA E SILVA, MONIQUE STÉFANI RODRIGUES ALVIM, RAFAELA NASCIMENTO DE CASTRO CHERUBINO, CAMILA FAVORETO DO ROSÁRIO, BEATRIZ SOARES TEIXEIRA HEIDERIQUI E ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA MAIA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. TEMA 784 DO STF. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidatas aprovadas fora do número de vagas previstas em concurso público para o cargo de Fisioterapeuta do Estado do Espírito Santo, contra acórdão da 2ª Câmara Cível que dera provimento à apelação do Estado e negara provimento à apelação adesiva das autoras, julgando improcedente o pedido de nomeação. As embargantes alegam omissão do julgado quanto (i) à análise da documentação sobre contratações temporárias supostamente irregulares, aptas a configurar preterição, e (ii) à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pelo Estado, em afronta ao Tema 784 do STF; e (ii) esclarecer se a decisão deveria ter determinado expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examinou de forma expressa as teses das partes e alinhou-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no
RE 837.311/PI (Tema 784)
, segundo a qual o surgimento de novas vagas ou a contratação temporária não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada.

5.
As contratações temporárias realizadas com fundamento no art. 37, IX, da CF, visam atender a necessidades transitórias e não configuram, por si, preterição de candidatos aprovados em concurso para cargos efetivos, conforme entendimento do
STJ (AgInt no RMS 72.224/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/04/2024)
.

6. Quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, embora a matéria decorra automaticamente do art. 98, §3º, do CPC, reconhece-se a necessidade de esclarecimento expresso para evitar dúvidas, fixando-se que as custas e honorários permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade, extinguindo-se se não comprovada a cessação da hipossuficiência no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração parcialmente providos
para sanar a omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, mantidos os demais fundamentos do acórdão embargado.

8.
Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da CF não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital.

2. O direito subjetivo à nomeação depende da demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

3. O deferimento da gratuidade de justiça suspende, de forma automática, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 98, §3º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS (Tema 161), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 30/09/2011; STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 15/04/2016; STJ, AgInt no RMS 72.224/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/04/2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 01 de dezembro de 2025

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009096-46.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA MAIA e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009096-46.2015.8.08.0024

EMBARGANTES: RENATA KELLY SOUZA E SILVA, MONIQUE STÉFANI RODRIGUES ALVIM, RAFAELA NASCIMENTO DE CASTRO CHERUBINO, CAMILA FAVORETO DO ROSÁRIO, BEATRIZ SOARES TEIXEIRA HEIDERIQUI E ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA MAIA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. TEMA 784 DO STF. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidatas aprovadas fora do número de vagas previstas em concurso público para o cargo de Fisioterapeuta do Estado do Espírito Santo, contra acórdão da 2ª Câmara Cível que dera provimento à apelação do Estado e negara provimento à apelação adesiva das autoras, julgando improcedente o pedido de nomeação. As embargantes alegam omissão do julgado quanto (i) à análise da documentação sobre contratações temporárias supostamente irregulares, aptas a configurar preterição, e (ii) à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pelo Estado, em afronta ao Tema 784 do STF; e (ii) esclarecer se a decisão deveria ter determinado expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examinou de forma expressa as teses das partes e alinhou-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no
RE 837.311/PI (Tema 784)
, segundo a qual o surgimento de novas vagas ou a contratação temporária não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada.

5.
As contratações temporárias realizadas com fundamento no art. 37, IX, da CF, visam atender a necessidades transitórias e não configuram, por si, preterição de candidatos aprovados em concurso para cargos efetivos, conforme entendimento do
STJ (AgInt no RMS 72.224/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/04/2024)
.

6. Quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, embora a matéria decorra automaticamente do art. 98, §3º, do CPC, reconhece-se a necessidade de esclarecimento expresso para evitar dúvidas, fixando-se que as custas e honorários permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade, extinguindo-se se não comprovada a cessação da hipossuficiência no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração parcialmente providos
para sanar a omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, mantidos os demais fundamentos do acórdão embargado.

8.
Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da CF não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital.

2. O direito subjetivo à nomeação depende da demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

3. O deferimento da gratuidade de justiça suspende, de forma automática, a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 98, §3º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS (Tema 161), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 30/09/2011; STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 15/04/2016; STJ, AgInt no RMS 72.224/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/04/2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009096-46.2015.8.08.0024

EMBARGANTES: RENATA KELLY SOUZA E SILVA, MONIQUE STÉFANI RODRIGUES ALVIM, RAFAELA NASCIMENTO DE CASTRO CHERUBINO, CAMILA FAVORETO DO ROSÁRIO, BEATRIZ SOARES TEIXEIRA HEIDERIQUI E ANDRESSA FERREIRA DE OLIVEIRA MAIA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – VACÂNCIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 161), firmou o entendimento de que a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi habilitado.

2. E no julgamento do RE 837.311/PI, também em repercussão geral (Tema 784), o STF fixou a tese de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

3. Hipótese em que as autoras foram aprovadas fora do número de vagas previsto no Edital nº 01/2013 da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo e não comprovaram a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4. A contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço, porquanto são institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos (STJ - AgInt no RMS n. 72.224/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 25/4/2024).

5. Não havendo condenação pecuniária e sendo inestimável o proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, eis que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) indicada na inicial, corrigida desde a data do ajuizamento da ação (26/03/2015), não é irrisória, circunstância que impede a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

7. Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo provido. Recurso adesivo interposto pelas autoras desprovido. Reexame necessário prejudicado.

(
TJES
–
AP

n
º
0009096-46.2015.8.08.0024
, Relator Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
,
Segunda Câmara Cível
,
j
ulgado

e
m
18
/
09
/
2024
).

N
a hipótese
, não se
vislumbra
omissão no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as
razões
deduzidas pelas partes, indicando

com clareza
os fundamentos que embasaram
o

provimento do recurso
interposto pelo
Estado.

Ao contrário do alegado pel as embargante s
,
o acórdão
vincul
ou-se ao entendimento
consolidado
pelo
Supremo Tribunal Federal
no
julgamento do
RE nº 837.331/PI

(tema 784)
,
submetido ao regime da repercussão geral
, segundo o qual “
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

Conforme consignado no voto condutor:

“Senhor Presidente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 161), firmou o entendimento de que a aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi habilitado (RE nº 598.099, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 30/09/2011).

Em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reserva, no julgamento do RE 837.311/PI, também em repercussão geral (Tema 784), o STF fixou a tese de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

Em tal julgamento ficou definido que o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital (RE nº 598.099); II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula nº 15 do STF); e III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.”

E as alegações concernentes às contratações temporárias e ao surgimento de novas vagas durante o período de validade do certame foram enfrentadas, restando assentado que inexiste direito subjetivo à nomeação das embargantes, ante a ausência de comprovação inequívoca de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração Pública, conforme se depreende do julgado:

“Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “a admissão de servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço, porquanto são institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos”.

[...]

Em face de tal entendimento, as alegações de que surgiram novas vagas no prazo de validade do concurso em razão da exoneração de servidores empossados e de que o Estado do Espírito Santo promoveu a contratação de Fisioterapeutas em regime de designação temporária não confere às autoras direito subjetivo à nomeação, pois não caracteriza preterição arbitrária por parte da Administração.”

Conclui-se que

os embargos de declaração opostos
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

N
outra parte, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita
às
embargantes (fls. 589) decorre d
a
dispo
sição contida
no art. 98, § 3º, do CPC, não havendo necessidade de pronunciamento expresso no acórdão para que
as
embargantes
façam jus a esse
benefício
.

Não obstante, a fim de que não
persist
a
m
dúvida
s
a esse repeito,
convém explicitar que a cobrança das verbas sucumbenciais fixadas em desfavor das embargantes
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações.

Ante o exposto
, dou provimento parcial ao recurso para sanar a omissão acima identificada e determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor das embargantes, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, por serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)